Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009786-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVANTE), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS - CPF: 604.017.021-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITADOS EM JULGADO – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES FIXADOS – DECORRÊNCIA LÓGICA DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“2 -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é possível a modificação da verba arbitrada a título de honorários em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(STJ, AgRg no AREsp 578.681⁄DF). 3 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO.
(TJ-ES - AI: 00010036320168080023, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

Em tendo sido a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios se dado por consequência lógica da extinção de ação de execução, extinção esta que se deu por culpa do agravante que ingressou com ação desprovido dos documentos necessários para tanto, nada há o que se falar em suspensão da ação até julgamento de ação monitória proposta contra a mesma parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020